Tribunal: TJMT
Processo: 1010667-92.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010667-92.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANKLEI JOSE DE SIQUEIRA - CPF: 706.219.181-72 (RECORRENTE), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1010667-92.2018.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VANKLEI JOSE DE SIQUEIRA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/10/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO – NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – AUTOR REPROVADO NA PERÍCIA MÉDICA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento da perícia.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual foi julgada improcedente, entendendo pelo cumprimento do edital.

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que é necessária a realização de perícia médica que comprove se o Autor é de fato inapto para exercício do cargo de professor. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar a demanda procedente

Devidamente intimado, o Reclamado não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público, opinou em sede de sessão de julgamento pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A demanda versa sobre pedido de anulação de ato administrativo que considerou o Autor inapto para assumir o cargo de professor para o qual prestou concurso público, diante dos exames médicos por ele apresentados.

Friso que o processo foi inicialmente proposto na Vara Comum da Fazenda Pública, e posteriormente declinado ao Juizado da Fazenda Pública.

Ocorre que, mesmo havendo pedido expresso do Autor, para que fosse realizada perícia médica, ainda quando o processo estava na Vara Comum, anterior à sentença, restou ignorado tal pedido.

Existe ainda, relatório/laudo médico juntado pelo Autor, onde consta que apesar do estado clínico e alterações descritos, consta ainda que em nada interferem em sua atividade laborativa.

Portanto, diante dos fatos narrados pelo Autor, a sentença deve ser anulada.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização das diligências necessárias para elucidação dos fatos, havendo em discussão matéria de prova que dependa de perícia especializada, o que torna indispensável o colhimento desta.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, a perícia médica que definirá se os problemas de saúde descritos no laudo médico entregue pelo Autor para tomar posso do cargo, o incapacitam para o desempenho de suas funções, seguindo-se à prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020